Tribunal: TJMT
Processo: 0000739-64.2016.8.11.0087
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000739-64.2016.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (APELANTE), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (REPRESENTANTE), COSMOS CLARINDO DOS SANTOS - CPF: 237.242.181-68 (APELADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – AJUIZAMENTO ANTES DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – DILIGÊNCIAS PRATICADAS PELA PARTE INTERESSADA – DEMORA NA CITAÇÃO QUE NÃO PODE SER IMPUTADA AO DEMANDANTE – PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Se o credor é diligente no sentido de impulsionar os autos, não há que se falar em prescrição da pretensão porque o prazo prescricional permanece interrompido desde o despacho que ordena a citação da parte ré.

Vigora na jurisprudência o entendimento de que, para o reconhecimento da prescrição intercorrente (em razão de inércia da parte interessada), deve ser realizada a prévia intimação pessoal da parte para dar prosseguimento ao feito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta pela CO
OPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT
, contra a sentença de Id. no 172299315 proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte que, nos autos da Ação Monitória no 0000739-64.2016.8.11.0087, movida em face de
COSMOS CLARINDO DOS SANTOS
, julgou extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC (prescrição).

Irresignado, o apelante em suas razões de Id. no 172299317 sustenta a não ocorrência da prescrição intercorrente no caso em comento em razão de ter prestado todos os esforços para realizar a citação da parte apelada e que este longo prazo se deu em razão de motivos inerentes ao mecanismo da justiça.

Ao final, pede o provimento do recurso e o retorno dos autos à origem para processamento.

Sem contrarrazões, ante a falta de angularização processual.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

O recurso comporta provimento.

Como é sabido, a prescrição prevista no art. 206, § 5.o, do Código Civil, é consequência excepcional no rito processual civil, sendo necessário, para sua configuração, a irrefutável inércia do credor. Apesar dos fundamentos da r. Sentença, o Juízo de origem deixou de levar em consideração a postura diligente da recorrente, que promoveu diversas tentativas de citação do apelado.

O posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, é no sentido de que o marco inicial para contagem da prescrição é desde a decisão que ordenou a citação da parte ré, o que ocorreu em 05.04.2016 (id. 172299277 - Pág. 34), a partir daí houve interrupção do prazo prescricional (CC, art. 202, I), interrupção esta que permanece, pois inconteste que a parte recorrente foi diligente no impulsionamento dos autos, buscando sempre dar efetivo cumprimento às ordens judiciais.

A jurisprudência do STJ diz que o
“reconhecimento da prescrição intercorrente demanda a configuração efetiva de uma inércia da parte interessada no impulso dos atos processuais que lhe competem”
, que a
“demora na citação por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça não justifica o reconhecimento da prescrição, conforme a Súmula no 106/STJ”
(REsp 1491611/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA,TERCEIRA TURMA, julgado em 09/06/2015, DJe 15/06/2015).

Esse é o enunciado da Súmula 106 do STJ:

“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”.

No caso, não houve propriamente desídia da parte apelante em relação à prática de atos processuais que lhe competiam, mas sim, ingerência retardatária de fator externo, inerente ao próprio Poder Judiciário, não sendo possível, assim, imputar-lhe o ônus da demora na citação.

Desde o ajuizamento do feito, a autora sempre se mostrou interessada e diligente, para que a citação da ré/apelada fosse efetivada, o que não ocorreu apenas por insucesso na localização, de modo que a prescrição deve ser afastada.

A propósito:

“TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DESCABIMENTO. NÃO OCORRÊNCIA DE DESÍDIA POR PARTE DA EXEQUENTE. VERIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE DE PREQUESTIONAMENTO. 1. É firme o entendimento do STJ de que somente a inércia injustificada do credor caracteriza a prescrição intercorrente na execução, o que não se verifica no caso concreto, já que a demora no andamento do feito se deu por motivos inerentes ao próprio mecanismo judiciário (Súmula 106/STJ). (...).3. Agravo Interno não provido”.
(AgInt no AREsp 851.773/MS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe 02/09/2016).

A dificuldade de citação do apelado também se comprova pela decisão do id. 172299279 - Pág. 52, que indeferiu a busca através dos sistemas SIEL e SINESP/INFOSEG.

Constata-se também, que após o indeferimento realizado pelo douto julgador singular, a apelante apresentou manifestação nos autos, informando novo endereço para citação (Id. no 172299279 - Pág. 55), contudo, restando infrutífera a carta precatória expedida, ante a não localização do apelado.

Outrossim, realizada a tentativa de citação eletrônica, esta restou infrutífera (Id. no 172299301), bem como realizada a busca pelos sistemas INFOJUD e INFOSEG, restaram inexitosas (Id. no 172299309).

Ainda, a apelante apresentou novo pleito para realização de buscas por meio do sistema INFOSEG e sistema SIEL, recolhendo o preparo da diligência (Id. no 172299313), a qual não restou analisada, sobrevindo a sentença apelada.

Com efeito, vigora na jurisprudência o entendimento de que, para o reconhecimento da prescrição intercorrente (em razão de inércia da parte interessada), deve ser realizada a sua prévia intimação pessoal para dar prosseguimento ao feito.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO - CÉDULA DE PRODUTO RURAL - SUSPENSÃO - DECRETAÇÃO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - IMPOSSIBILIDADE - NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO CREDOR. - RECURSO PROVIDO – (...). - Para o reconhecimento da prescrição intercorrente é necessária a prévia intimação pessoal do exequente, o que não ocorreu na hipótese.”
(TJMG - 15a Câmara Cível - Apelação Cível no 1.0702.12.001410-6/001 – Rel. Des. EDISON FEITAL LEITE - Julgamento em 27/03/2014 – DJe do dia 04/04/2014)

“DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA FUNGÍVEL. EXTINÇÃO DO FEITO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. Inviável o reconhecimento da prescrição intercorrente sem que tenha sido intimada pessoalmente a credora para dar prosseguimento à execução (art. 267, III, §1o, do CPC). Apelação provida para desconstituir a sentença.”
(TJRS - Décima Nona Câmara Cível - Apelação Cível no 55015867202 – Rel. Des. VOLTAIRE DE LIMA MORAES - Julgado em 25/03/2017)

Assim, não há como deixar de reconhecer a nulidade do julgado para afastar o decreto de prescrição do título.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso de
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2023